Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c/c rescisão de parcelamento de fatura, restituição de valores pagos e compensação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de duas transações fraudulentas (R$ 9.000,00 e R$ 7.800,00), determinar a emissão de nova fatura sem tais débitos, e condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Rejeitado o pedido de indenização por danos morais. A ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora. A apelação visa reformar a sentença quanto à improcedência dos danos morais e à majoração da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à compensação por danos morais diante da falha na prestação do serviço pela instituição financeira; (ii) verificar se os honorários advocatícios foram fixados em valor adequado, à luz do art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania quanto à sua incidência em casos de fraude bancária (Súmulas 297 e 479 do STJ).
4. A falha de segurança que permitiu a realização de transações fraudulentas no cartão da consumidora caracteriza defeito na prestação de serviço, impondo o dever de restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme reconhecido na sentença.
5. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo relevante aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso, não havendo inscrição em cadastros de inadimplentes, tampouco outros impactos psíquicos comprovados. Trata-se de mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização.
6. A jurisprudência dominante, inclusive do STJ, afasta o reconhecimento de dano moral in re ipsa na ausência de negativação ou ofensa grave à esfera íntima da parte (AgInt no REsp 2096338/SP).
7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados com base no proveito econômico obtido, sendo inaplicável a apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 6o-A, do CPC. O percentual de 10% atende aos critérios legais e remunera adequadamente os profissionais da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Exige-se, para a caracterização do dano moral, a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
2. A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é adequada quando este for líquido ou liquidável e não irrisório, sendo vedada a apreciação equitativa nessas hipóteses.